Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELO ALIMENTANDO. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR DEMONSTRADAS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. INALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. PENSIONAMENTO MANTIDO.
1. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos (AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016).
2. A maioridade civil, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção da obrigação de prestar alimentos, de sorte que a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da percepção de pensão alimentícia, quando evidenciada a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
3. Comprovando o alimentando que está matriculado e frequenta curso universitário, necessitando dos alimentos para custeio de suas despesas e estudos, deve ser mantida pensão no patamar estabelecido anteriormente.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.